Tribunal: STF
Processo: Rcl 36376
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Quando da análise da medida cautelar, relatei o presente feito nos seguintes termos (eDoc 12):
    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Faculdade de Medicina de São Paulo, em face do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 186600-04.2008.5.15.0133, que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, teria aplicado, de forma equivocada, o Tema 18 cujo processo líder é o RE nº 564.132.
    Alega-se que o fundamento utilizado pelo Órgão Especial do TST não se coaduna com a tese firmada no julgamento do leading case referido, contrariando à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação à possibilidade de fracionamento dos precatórios em execução contra a Fazenda Pública. 
    A reclamante sustenta que a autoridade reclamada determinou que “na apuração do montante para caracterização de obrigação de pequeno valor, deverão ser considerados apenas os valores efetivamente devidos ao exequente, desconsiderando-se os créditos devidos a terceiros, tais como honorários advocatícios, periciais, contribuições previdenciárias, IRRF e custas processuais” (eDOC 1, p. 19). 
    Aduz que essa determinação está em flagrante confronto com a jurisprudência do STF, devendo os autos serem remetidos a esta Casa para análise do recurso extraordinário apresentado. 
    Requer a concessão de medida liminar e para suspender a “execução do acórdão recorrido, no qual ficou estabelecido que os valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições previdenciárias não devem ser considerados para a definição sobre a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor” (eDOC 1, p. 21). 
    Pleiteiam, ainda, o julgamento procedente da presente reclamação, com a finalidade de casar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos para análise no Supremo Tribunal Federal.”
    Por considerar presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar, deferi o pedido, consoante seguinte fundamentação (eDoc 12):
    “Em sede de análise prefacial, entendo presentes os requisitos à concessão de medida liminar de sustação dos efeitos do ato reclamado. Isso porque há aparente divergência entre o que decidido por esta Corte quando do julgamento do processo piloto da repercussão geral e a decisão proferida pela autoridade reclamada, tendo em vista que a interpretação feita do paradigma por Ministros deste Tribunal é a de que o entendimento ali fixado não se estende às verbas decorrentes da incidência de tributos. Veja-se, no ponto, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.043.039, DJe 21.11.2018: 
    “O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema relativo à “possibilidade, ou não, de individualização dos créditos dos litisconsortes facultativos para efeito de fracionamento do valor principal da execução proposta contra a Fazenda Pública, a fim de permitir a expedição de ofício de requisitório para pagamento dos créditos respectivos abrangidos pelo conceito legal de pequeno valor.” Ao julgar o mérito do RE-RG 568.645 (Tema 148), o Plenário desta Corte proferiu acórdão com a seguinte ementa: 
    (...) 
    Firmou-se a seguinte tese: A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo. 
    Com efeito, deve-se considerar precipuamente a titularidade dos créditos para seu enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. 
    Isso porque entendimento contrário iria de encontro à sistemática dos precatórios, sobre a qual já se pronunciou o Pleno do Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos: 
    ‘(...)A norma consubstanciada no art. 100 da Carta Política traduz um dos mais expressivos postulados realizadores do princípio da igualdade, pois busca conferir, na concreção do seu alcance, efetividade a exigência constitucional de tratamento isonômico dos credores do Estado. (...)’ (ADI 584 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 22.5.1992) 
    Assim, tendo em vista que o caso dos autos versa sobre titularidade única do crédito e que, conforme ponderado pelo recorrente, as parcelas relativas ao imposto de renda e à contribuição previdenciária são devidas pelo recorrido somente a partir do momento que recebe esses valores, não há que se falar em apuração em separado do valor devido a cada credor. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão impugnado e determinar que outra decisão seja proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, sem que haja fracionamento indevido e considerando-se para expedição do RPV o valor do crédito sem a realização dos descontos previdenciários e fiscais (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §2º, do RISTF).” 
    Depreende-se, portanto, a plausibilidade jurídica nas alegações da parte reclamante, estando preenchido o requisito do fumus boni iuris. 
    Soma-se a isso a presença, na espécie, do segundo requisito: perigo na demora para o provimento cautelar, que se traduz no risco do início da execução e da inscrição do débito em RPV. 
    Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar de sustação dos efeitos da decisão proferida no Processo nº 186600-04.2008.5.15.0133.”
    Em face dessa decisão não foi interposto qualquer recurso.
    O juízo reclamado apresentou informações (eDoc 17). 
    A parte beneficiária apesar de devidamente intimada (eDoc 26) não apresentou contestação (eDoc 27). 
    A Procuradoria-Geral da República exarou parecer pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido, cuja ementa transcrevo (eDoc 29). 
    É o relatório. Decido. 
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República. 
    A impugnação suscitada diz respeito a suposta violação à decisão desta Corte proferida quando do julgamento do RE 564.132, processo piloto do Tema 18 da repercussão geral. 
    Naquela oportunidade, ao julgar o leading case, o Plenário concluiu que os honorários advocatícios incluídos na condenação consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Eis a ementa do referido julgado: 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”
    O ato reclamado, no entanto, ao julgar o agravo interno interposto da decisão que negou seguimento ao extraordinário por concluir que o acórdão recorrido não contrariava o Tema 18 da repercussão geral, assim sintetizou seus fundamentos: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS DEVIDOS A TERCEIROS. RE Nº 564.132/RS. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência do TST pela qual fora denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 564.132/RS, concluiu que os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza (Tema 18). Concluiu a Suprema Corte, no referido julgado, que a "verba honorária consubstancia direito autônomo, podendo mesmo ser executada em separado", não "se confundindo com o crédito principal que cabe à parte, o advogado tem o direito de executar seu crédito nos termos do disposto nos artigos 86 e 87 do ADCT". Cabe anotar que tal entendimento firmado pela Suprema Corte se estende aos créditos devidos a terceiros, como imposto de renda e contribuição previdenciária. Precedentes. Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada, restando verificada, ainda, a manifesta inadmissibilidade do presente agravo, aplicando-se a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do atual CPC. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.”
    A razão do óbice do seguimento do extraordinário levou em conta a possibilidade do fracionamento do precatório assim como decidido no referido paradigma. 
    Contudo, no processo piloto do Tema em análise, autorizou-se o fracionamento tão somente para os honorários advocatícios porquanto referida verba possui natureza alimentar cuja titularidade se diferencia do credor principal. Já o ato reclamado confirma decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Superior do trabalho, que ao desprover o Agravo em Recurso de Revista, por sua vez, ratifica decisão do Regional que concluiu pela possibilidade de fracionamento de precatório nos seguintes termos (eDoc 3, p. 5): 
    “Embora a Instrução Normativa nº 32/2007 trate da dispensa para a formação de precatório nas ações trabalhistas plúrimas, é aplicável por analogia às hipóteses de execuções com vários credores, como no caso dos autos. 
    Assim, na apuração do montante para caracterização de obrigação de pequeno valor, deverão ser considerados apenas os valores efetivamente devidos ao exequente, desconsiderando-se os créditos devidos a terceiros, tais como honorários advocatícios, periciais, contribuições previdenciárias, IRRF e custas processuais.
    A individualização dos valores devido a cada credor encontra respaldo no artigo 48 do Código de Processo Civil e não representa fracionamento do crédito para o enquadramento na definição legal de obrigação de pequeno valor. 
    Nesse contexto, entendo que para a fixação do montante para caracterização de obrigação de pequeno valor, deve-se considerar a condição individual de cada credor (autor, INSS, advogado, perito), já que os seus respectivos direitos devem ser tidos como parcelas autônomas, não se somando para fins de classificação de requisitório de pequeno valor, a ser verificado no momento da liquidação da sentença.” 
    Ao aceitar a possibilidade de se fazer um decote no precatório em relação aos créditos devidos a terceiros, como imposto de renda e contribuição previdenciária, o juízo reclamado dotou de uma indevida elasticidade a conclusão aplicada ao paradigma, indo além da conclusão proferida pelo Plenário desta Corte.
     Constata-se, assim, a violação ao decido no RE 564.132, Tema 18 da repercussão geral. 
    Pelo exposto, julgo procedente o pedido desta reclamação para cassar a decisão reclamada por aplicação indevida do tema. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente